Tribunal: STF
Processo: HC 220277
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de David de Castro, apontando como autoridade coatora o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que concedeu parcialmente a ordem no HC nº 753.965/SP, para fixar o regime inicial semiaberto ao paciente, mantidos os demais termos de sua condenação.



    Narram os autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau de jurisdição, às penas de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 250 dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, pela prática do delito tipificado no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 



    Irresignadas, ambas as partes apelaram e o Tribunal estadual negou provimento ao recurso defensivo e proveu o ministerial para, afastando a minorante do tráfico privilegiado, redimensionar as sanções do paciente a 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.



    Apresentado o habeas corpus acima referido ao STJ, o Ministro Relator não conheço do writ, mas concedeu a ordem ex officio para fixar o regime inicial semiaberto ao paciente, mantidos os demais termos de sua condenação.



    No presente habeas corpus, a defesa afirma que 



    “Aqui merece reparo sobretudo diante do fato que o entendimento do TJSP, no que diz respeito a minorante do tráfico privilegiado, esta em desacordo com a atual jurisprudência da terceira seção desta Corte de Justiça, fixada no Julgamento do REsp 1.887.511\SP. Da mesma forma entendimento do STF apartir do ARE 666.334\AM. 



    Sucede ainda Eminente Ministro que a quantidade de Drogas apreendida na residência do paciente, NÃO É VOLUMOSA como assim quis fazer parecer os Eminentes Desembargadores, pois trata-se de 29 porções de maconha com peso bruto total de 93,92g conforme narrado na denúncia. 



    Inclusive a decisão atacada PADECE DE FUNDAMENTAÇÃO para fixação de regime FECHADO para o paciente, visto que conforme se observa do HC 111.840\ES o Relator Ministro Dias Toffoli, declarou a inconstitucionalidade do parágrafo 1 do artigo 2 da lei 8.072/90 e afastou a obrigatoriedade de se fixar o REGIME INICIAL FECHADO para os condenados por tráfico de drogas. 



    Assim, deve o julgador ao fixar o regime inicial para cumprimento de pena, observar o disposto no artigo 33, parágrafo 2 e parágrafo 3 combinando com o artigo 59 ambos do CP, da mesma forma com a Jurisprudência em teses desta Corte. 



    Diante do exposto, merece reparos a condenação do paciente, no tocante à dosimetria da pena e ao regime inicial de cumprimento de pena.”



    Por fim, requer:



    “Destarte, requer-se que, depois de ouvido o Ministério Público Federal oficiante e requisitadas as informações da autoridade coatora (caso entenda ser necessários), seja concedida a ORDEM para, confirmando-se a concessão da liminar, seja aplicado ao paciente o TRAFICO PRIVILEGIADO (parágrafo 4 do artigo 33 da lei 11.343\06), nos termos já imposto em Primeira Instância, bem como que seja aplicado o regime ABERTO para cumprimento de pena.”



    Examinados os autos, decido.



    Na espécie, a impetração volta-se contra a decisão singular proferida nos autos do HC nº 753.965/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    Ainda que assim não fosse, a aplicação da fração redutora da lei de drogas, no caso concreto, está assim justificada pelo Ministro relator:



    “Sob essas diretrizes, ao rechaçar a afastar a aplicação da referida minorante, o Relator do voto condutor do acórdão consignou que (e-STJ, fls. 462/466, destaquei): 



    [...] Com efeito, segundo se depreende da prova dos autos, em conformidade com as circunstâncias de tempo e lugar descritas na denúncia, o acusado possuía e tinha em depósito vinte e nove consigo (29) porções de maconha, com o peso líquido de oitenta e nove gramas e vinte e dois decigramas (89,22g), além da quantia de oitocentos reais (R$ 800,00) em dinheiro de origem não comprovada (cf. auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão, boletim de ocorrência, laudo de constatação, relatório final e laudo químicotoxicológico definitivo, às fls. 01, 08/09, 10/12, 15/17, 110/111 e 240/242). 



    Embora o recorrente, na fase inquisitiva, tenha admitido sua participação na prática do narcotráfico ao aduzir que teria adquirido os entorpecentes na cidade de Ribeirão Preto, por estar desempregado e ter filhos para sustentar, prática na qual vinha envolvido pelo período aproximado de dois meses (cf. fls. 05/06), em juízo, por outro lado, em linhas gerais, negou a prática do espúrio comércio, alegando que os policiais o abordaram com truculência e invadiram sua residência, atribuindo-lhe a propriedade de entorpecentes de origem desconhecida. Observou, ainda, que teria apanhado dos agentes policiais e que a quantia em dinheiro no valor de R$ 800,00 apreendida em sua moradia se destinava ao pagamento de pensão alimentícia (cf. fls.345/346). 



    [...] 



    No que se refere às penas, há reparos a proceder nos termos propostos pelo Ministério Público. Ab initio, em conformidade com os requisitos do artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei nº 11.343/06, devem ser fixadas no mínimo legal, embora a quantidade do entorpecente maconha fosse de razoável monta, tal circunstância deve ser levada em conta na terceira fase da dosimetria para evitar a ocorrência de bis in idem, como bem aduziu o Juízo a quo na r. sentença. Assim, nesta fase, tendo em vista ser o acusado réu primário e detentor de bons antecedentes, estabelecem-se suas penas no piso mínimo. Na segunda fase da dosimetria, não obstante a incidência da atenuante genérica da confissão, permaneceram inalteradas, por forçada incidência da Súmula 231 do STJ. Por fim, na terceira fase, há que se consignar, como bem descreveu o Ministério Público em suas razões recursais, que a causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas deve ser cassada, seja em razão da notícia de envolvimento anterior de Júlio César na prática do crime de tráfico de drogas, segundo suas próprias declarações na fase inquisitiva, quando se declarou desempregado, desempenhando a ilícita atividade pelo período de dois meses, seja pela quantia em dinheiro apreendida em sua residência, que bem demonstra o envolvimento reiterado no espúrio comércio, além do razoável volume de entorpecentes apreendido, que não seria confiado a traficante iniciante. Há sérias evidências de que se dedicasse a atividades criminosas ou integrasse organização dessa natureza, o que bem justifica a cassação do benefício outrora deferido e afasta a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos. Assim, as sanções devem ser definitivamente fixadas em cinco (05) anos de reclusão e quinhentos (500) dias-multa. 



    A seguir, nesse ponto, há que se dar provimento ao recurso do Ministério Público para alterar o regime prisional imposto para o inicial fechado. É o único cabível e necessário para a reprovação pela prática de crime tão grave como o é o de tráfico de drogas, pois, além de equiparado a hediondo pelo art. 5°, inciso XLIII, da Constituição Federal, gera grave lesão à saúde pública, bem como, intranquilidade e insegurança que traz para a sociedade atual, delito de elevado potencial ofensivo que demanda a imposição do regime prisional fechado, mola propulsora de tantos outros crimes, o que inviabiliza a concessão de regime prisional menos severo, não se devendo deslembrar ainda a substancial quantidade de drogas apreendidas e a admissão extrajudicial do acusado de que exercia o narcotráfico há meses, demonstrando o exercício dessa ilícita atividade de forma profissional e organizada, o que aumenta o desvalor de sua conduta e justifica a imposição do regime mais gravoso. 



    Pela leitura do recorte acima, verifica-se que a incidência da minorante do tráfico privilegiado foi afastada porque a Corte paulista reconheceu expressamente que o paciente estava se dedicando à prática da atividade ilícita do tráfico de drogas, devido ao fato de ele haver confessado que teria adquirido os entorpecentes na cidade de Ribeirão Preto, por estar desempregado e ter filhos para sustentar, prática na qual vinha envolvido pelo período aproximado de dois meses (e-STJ, fl. 462); tudo isso a indicar que ele não se tratava de traficante ocasional, e que fazia da mercancia ilícita seu meio de vida, não fazendo, portanto, jus à referida minorante.”



    Dessa maneira, encontra-se adequada a fundamentação que afasta a aplicação da minorante do tráfico de drogas, em razão do motivado convencimento acerca de anterior envolvimento do paciente em crimes.



    Adentrar no caso específico penso que também seria um revolvimento de fatos e provas que foram valorados nas instâncias ordinárias.



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, [s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14).



    Por fim, no tocante ao regime inicial, tendo sido a pena estabelecida em 5 (cinco) anos de reclusão, mostrou-se justificado a imposição do regime mais gravoso.



    Está sedimentado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o regime inicial de cumprimento de pena deve observar o disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal, e no art. 42 da Lei nº 11.343/06. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente